Tribunal: TJPA
Processo: 0818221-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818221-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO COLEGIADO DE EMBARGOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão colegiado proferido pela 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que julgou embargos anteriormente interpostos contra decisão monocrática do relator em agravo de instrumento, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0878309-05.2023.8.14.0301. A parte embargante alega nulidade absoluta do acórdão colegiado por afronta ao art. 1.024, § 2º, do CPC e ao art. 262, parágrafo único, do RITJPA, requerendo o retorno dos autos ao relator para novo julgamento monocrático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática configura nulidade absoluta por vício de competência funcional;
(ii) verificar se o recurso preenche os requisitos do art. 1.022 do CPC, de modo a viabilizar seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente podem ser conhecidos quando apontam, mesmo que em tese, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão impugnada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A parte embargante não indica qualquer vício integrativo no acórdão atacado, limitando-se a pleitear a anulação do julgamento colegiado anterior por suposta inobservância do procedimento legal.

O julgamento colegiado de embargos de declaração contra decisão monocrática, ainda que incorreto procedimentalmente, configura vício de natureza relativa, cuja nulidade exige demonstração objetiva de prejuízo, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Não há demonstração de prejuízo concreto, uma vez que o órgão colegiado enfrentou o mérito da controvérsia, não se podendo cogitar de cerceamento de defesa ou supressão de instância.

O sistema processual prevê alternativas adequadas para correção de eventual erro procedimental, como a interposição de agravo interno ou novos embargos por erro material, não cabendo a anulação automática por mera irregularidade.

A reiteração recursal sem fundamento legal adequado, com pretensão exclusivamente anulatória e sem demonstração de vício integrativo, revela intuito manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

O julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática configura, no máximo, vício de procedimento de natureza relativa, cuja nulidade exige demonstração efetiva de prejuízo.

A ausência de indicação de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o conhecimento dos embargos de declaração.

A reiteração de embargos de declaração com finalidade exclusivamente anulatória, sem base legal ou apontamento de vício integrativo, caracteriza abuso do direito de recorrer e enseja a aplicação de multa por litigância protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.026, § 2º; RITJPA, art. 262, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1231070/ES, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, j. 03/10/2012, DJe 10/10/2012; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.016.582/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 14.09.2023; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível 0004542-27.2011.8.26.0309, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 11/06/2025, 5ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS, nos termos do voto da Magistrado Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra SALOBO METAIS S/A, com o objetivo de sanar vício de nulidade absoluta por error in procedendo, consubstanciado na alegada inobservância da regra legal quanto à competência para julgamento de embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática de relator.

Alega a parte embargante, ESTADO DO PARÁ, que foi interposto agravo de instrumento em face de decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, que concedeu tutela de urgência à empresa SALOBO METAIS S/A nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0878309-05.2023.8.14.0301;

Afirma que a relatoria do agravo ficou a cargo do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, que proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso (ID n. 22421881);

Aduz que contra essa decisão monocrática, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID n. 22728935), apontando omissões;

Assevera que não obstante a natureza monocrática da decisão embargada, os embargos foram levados a julgamento pela 2ª Turma de Direito Público, que os rejeitou por meio de acórdão colegiado (ID 27288684);

Aduz que esse procedimento violou expressamente o disposto no art. 1.024, §2º, do CPC e no art. 262, parágrafo único, do Regimento Interno do TJPA.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

O julgamento colegiado de embargos de declaração contra decisão monocrática viola norma de competência funcional absoluta, o que acarreta nulidade processual insanável;

A jurisprudência do STJ, do TJCE e do TRF-3 é pacífica ao reconhecer como nulos os acórdãos colegiados que julgam embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, sem a conversão prévia para agravo interno.

Sustenta ainda que:

O vício processual impede o esgotamento das vias ordinárias, condição essencial à admissibilidade de recurso especial, conforme Súmula 281 do STF;

A nulidade compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Por fim, requer que:

Seja declarada a nulidade absoluta do acórdão colegiado (ID 27288684), por violação ao art. 1.024, §2º, do CPC e ao art. 262, parágrafo único, do RITJPA;

Os autos sejam novamente conclusos ao Exmo. Desembargador Relator para que realize o julgamento monocrático dos embargos de declaração anteriormente opostos (ID 22728935);

Seja reconhecida a violação aos dispositivos legais acima para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos.

Em contrarrazões recursais a parte embargada SALOBO METAIS S/A, alega que os novos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará não indicam qualquer vício elencado no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sendo, portanto, incabíveis;

Aduz que o recurso limita-se a alegar nulidade do acórdão colegiado por suposta violação ao art. 1.024, §2º do CPC e ao art. 262, parágrafo único, do Regimento Interno do TJPA, por entender que os primeiros embargos deveriam ter sido julgados monocraticamente;

Assevera que o recorrente deixou de alegar, sequer em tese, a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada — requisitos essenciais para cabimento dos embargos de declaração.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração que não apontam omissão, obscuridade, contradição ou erro material devem ser inadmitidos, por não preencherem os requisitos legais;

Invoca precedentes como o
EDcl no AgInt no REsp n. 2.016.582/TO
, que reafirma o não conhecimento de embargos desprovidos de fundamentação quanto aos vícios do art. 1.022 do CPC.

Sustenta ainda que mesmo que se admitisse a possibilidade teórica de vício, não houve qualquer prejuízo à parte embargante (Estado do Pará), razão pela qual incide o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem demonstração de prejuízo);

O julgamento colegiado anterior abordou todas as matérias ventiladas, inclusive quanto à legalidade da decisão monocrática, tendo a turma se pronunciado expressamente sobre os pontos levantados nos primeiros embargos.

A parte embargada transcreve trecho do acórdão anterior para demonstrar que houve enfrentamento do mérito, o que afastaria qualquer alegação de cerceamento de defesa:

“a decisão foi proferida nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI do RITJPA, estando alinhada a precedentes do STF [...]”
.

Por fim, requer que:

Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará não sejam conhecidos, por ausência dos requisitos legais;

Subsidiariamente, caso conhecidos, que sejam rejeitados, por ausência de qualquer vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração têm cabimento estrito e finalidade precisa: integrar ou aclarar a decisão judicial, suprimindo omissão, eliminando contradição, esclarecendo obscuridade ou corrigindo erro material. Quando manejados fora desse espectro, degeneram em sucedâneo recursal impróprio, incompatível com a racionalidade do sistema e com a boa-fé processual.

No caso, o que se colhe da própria peça do
ESTADO DO PARÁ
é que o recurso não se dirige a apontar defeito integrativo no acórdão ora embargado, mas a obter sua
anulação
por suposta irregularidade na forma como foram julgados embargos anteriores.

O pedido é frontal e exclusivo: declaração de “nulidade absoluta” do acórdão e retorno dos autos para novo julgamento monocrático dos primeiros aclaratórios. A impugnação, com acerto, evidencia a desconformidade estrutural do manejo, ao registrar que o recurso foi apresentado “sem a indicação, mesmo em tese, de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”.

Mas há mais: ainda que se quisesse enxergar na insurgência uma arguição de nulidade processual, ela não transita sem o pedágio indispensável do
prejuízo
.

O processo não é liturgia vazia; forma não é fetiche; nulidade não é prêmio. O sistema repele a invalidação sem dano, e o brocardo
pas de nullité sans grief
atua como filtro de racionalidade e de justiça do procedimento. Aqui, o próprio fundamento trazido pela embargada é decisivo: tendo o órgão colegiado julgado os embargos anteriores e se pronunciado sobre as questões suscitadas, “não havendo qualquer prejuízo cogitável capaz de conduzir à anulação do julgamento”.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
ALEGADA NULIDADE POR JULGAMENTO COLEGIADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO . ALTERNATIVAS PROCESSUAIS DISPONÍVEIS NO ORDENAMENTO. PRESERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA . EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos pela apelante em face de acórdão que rejeitou embargos anteriormente manejados, os quais questionavam decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça . A parte embargante alega nulidade por vício de procedimento, apontando descumprimento ao disposto no art. 1.024, § 2º, do CPC, além de renovar os argumentos quanto à sua suposta hipossuficiência econômica. II . Questão em Discussão 2. Verificar (i) se há nulidade no julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de Decidir 3 . A alegação de nulidade não prospera.
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ, O JULGAMENTO COLEGIADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA CONSTITUI, NO MÁXIMO, VÍCIO DE PROCEDIMENTO DE NATUREZA RELATIVA, CUJA DECRETAÇÃO DEPENDE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO, INEXISTENTE NA ESPÉCIE.
4. A decisão monocrática permanece válida e plenamente recorrível, sendo possível à parte a interposição de agravo interno, meio adequado para levar a matéria ao órgão colegiado . Não há qualquer supressão de instância ou cerceamento de defesa. 5.
O PRÓPRIO STJ É CATEGÓRICO AO AFIRMAR QUE O FATO DE EXISTIR DECISÃO COLEGIADA NOS ACLARATÓRIOS NÃO IMPEDE NEM INIBE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA EMBARGADA, TAMPOUCO PREJUDICA A PARTE, QUE DISPÕE DE ALTERNATIVAS PROCESSUAIS EFICAZES NO PRÓPRIO SISTEMA JURÍDICO.
(...) . IV. Dispositivo e Tese 9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS . Tese de julgamento: O julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática configura, quando muito, vício de procedimento de natureza relativa, cuja nulidade exige demonstração efetiva de prejuízo, não verificado na hipótese, inexistindo afronta ao devido processo legal ou ao contraditório. A decisão monocrática permanece válida e plenamente recorrível, sendo cabível agravo interno, não havendo qualquer prejuízo processual. A ausência de liquidez momentânea não se confunde com incapacidade econômica para fins de gratuidade de justiça, sobretudo quando remanesce patrimônio relevante, ainda que onerado, litigioso ou gravado. Pedido subsidiário de dilação de prazo para recolhimento do preparo recursal – Inexistência de previsão legal – Indeferimento expressamente consignado . Embargos não conhecidos por manifesta ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts . 1.022, 1.024, §§ 2º e 3º. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 1231070/ES, Rel . Min. Castro Meira, Corte Especial, j. 03/10/2012, DJe 10/10/2012. Súmula 481, STJ .
(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 00045422720118260309 Jundiaí, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha, Data de Julgamento: 11/06/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2025)

A própria Corte Especial do STJ firmou entendimento nesse sentido, conforme ementa que segue:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA JULGADOS COLEGIADAMENTE. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE RELATIVA. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALTERNATIVAS PROCESSUAIS EXISTENTES NO PRÓPRIO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. O julgamento colegiado de aclaratórios opostos contra decisão monocrática configura erro de procedimento, fato que gera nulidade apenas relativa do processo, devendo a parte que se sentir prejudicada demonstrar, efetivamente, o prejuízo. 2. A nulidade não é absoluta, porque, via de regra, há solução processual adequada no próprio ordenamento jurídico. 3. Nos termos do art. 538 do CPC, 'os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes'. Assim, publicado o acórdão que julga os embargos, reinicia-se o prazo para impugnar a decisão monocrática embargada, que continua sujeita a agravo regimental. 4. Quando o órgão colegiado aprecia embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, em verdade, não examina a controvérsia, mas apenas afere a presença, ou não, de um dos vícios indicados no art. 535, I e II, do CPC. Por conseguinte, o fato de existir decisão colegiada não impede nem inibe a subsequente interposição de agravo regimental, este sim, apto a levar ao órgão coletivo o exame da questão controvertida. Precedentes de todas as Turmas da Corte. 5. Há, também, outra solução processual no ordenamento jurídico. Julgados colegiadamente os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de relator, deve a parte interessada opor novos aclaratórios, sob a alegação de erro no procedimento, viabilizando, assim, a interposição do recurso especial para que seja analisada, exclusivamente, a nulidade do julgado por ofensa ao art. 557 do CPC. 6. No caso, a ora agravante interpôs, diretamente, o recurso especial para discutir o próprio mérito da controvérsia, apreciado, exclusivamente, na decisão monocrática do relator. Não se tendo valido das alternativas processuais ofertadas pelo próprio sistema jurídico para debelar o erro de procedimento, nem tendo alegado, ou demonstrado, impedimento em fazê-lo, deve-se manter a decisão agravada, que negou seguimento ao recurso especial por ausência de exaurimento de instância. 7. Agravo regimental não provido." (STJ, AGRG NO RESP 1231070/ES, REL. MIN. CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, J. 03/10/2012, DJE 10/10/2012)”.

A alegação de que teria sido “subtraída” a faculdade de agravo interno não se converte, por si, em dano concreto, sobretudo porque a matéria já foi submetida ao próprio colegiado, com pronunciamento expresso, não se podendo anular julgamento para impor caminho recursal hipotético quando o resultado útil do ato jurisdicional foi atingido.
Nulidade exige demonstração objetiva de lesão, e não a simples evocação de um itinerário recursal alternativo.

A par disso, o contexto revela o caráter manifestamente protelatório do recurso. Após rejeição de embargos anteriores, o embargante opõe novos embargos sem apontar vícios do art. 1.022, com pretensão anulatória pura, prolongando indevidamente a marcha do feito. Em tais hipóteses, a repressão ao abuso recursal é medida de higidez do processo e de tutela da duração razoável, impondo-se a aplicação da multa legal por embargos manifestamente protelatórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO

CONHECER DOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
, por ausência de vício integrativo e por inexistência de prejuízo apto a amparar a nulidade arguida,
reconhecendo o caráter manifestamente protelatório do recurso
e
aplicando a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, a incidir sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026